Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL (DIFAL/ICMS). PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO REJEITADO E PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADOS. ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA SS 0706978-14.2022.8.07.0000. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Considerando a conclusão dos julgamentos das ADIs 7066, 7070 e 7078, mostra-se desnecessária a manutenção da suspensão do processo imposta por este órgão julgador.

2. O incidente de Suspensão de Segurança, como medida de contracautela, “é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada” (STF. SL 1424 AgR, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2021). 2.1. Nos termos do art. 4o da Lei 8.437/1992, a legitimidade ad causam para pleitear e recorrer das decisões proferidas neste incidente autônomo de impugnação é limitada ao Ministério Público e da pessoa jurídica de direito público interessada. 2.2. Diante disto, deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita suscitada nas contrarrazões recursais.

3. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

4. O chamado “imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação” (ICMS), de competência dos Estados e do Distrito Federal (art. 155, II, da Constituição da República), é regido pela Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) e, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Distrital 1.254/1996, a qual é regulamentada pelo Decreto 18.955/1997. 4.1. A cobrança da diferença de alíquota interestadual foi instituída no âmbito deste ente federativo pela Lei Distrital 5.546/2015, mas, à luz do entendimento exarado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF, em sede de repercussão geral (Tema 1.093), esta cobrança não era possível diante da imprescindibilidade da edição de lei complementar veiculando normas gerais.

5. A Lei Complementar 190/2022 – editada posteriormente ao entendimento exarado pelo STF –, passou a regulamentar a questão do DIFAL/ICMS, em atendimento ao posicionamento emanado do Supremo Tribunal Federal, tornando possível ao ente tributante a cobrança desta diferença de alíquota. 5.1. O STF, nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no. 7066, 7070 e 7078, decidiu que o art. 3o da LC 190/2022 é constitucional, razão pela qual a Fazenda Pública deve observar a anterioridade nonagesimal para a cobrança da diferença de alíquota, não exigindo o aludido tributo no período de 05 de janeiro de 2022 a 04 de abril de 2022 (90 dias).

6. Aplicando-se o artigo 150, §7o, da CF e o art. 10, da LC 87/1996, tem-se a presunção de que o encargo financeiro, pagamento do ICMS, foi suportado pelo substituído, não havendo que se falar em condicionantes, prévia demonstração ou expressa autorização (art. 166 do CTN) de que o ônus tributário foi suportado pela parte impetrante.

7. Por força do disposto no art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/1999 e art. 927, I, do CPC, deve-se afastar a ordem de suspensão ordenada nos autos da SS 0706978-14.2022.8.07.0000, permitindo-se a imediata produção de efeitos.

8. Apelação da parte impetrante conhecida e provida, para afastar a suspensão imposta na origem.

9. Remessa Necessária e recurso de apelação conhecidos e parcialmente providos.